Tribunal: TJMT
Processo: 0004332-60.2007.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004332-60.2007.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Acumulação de Proventos]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MARCO ANTONIO ALVES FONSECA - CPF: 370.704.286-34 (APELADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - CPF: 987.048.341-00 (ADVOGADO), DANIELA FERNANDES - CPF: 668.038.101-00 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE MELLO FILHO - CPF: 513.251.441-34 (ADVOGADO), ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA - CPF: 482.217.911-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FRANCINI CORREA DA SILVA - CPF: 034.298.281-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DELEGADO DE POLÍCIA – INDENIZAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO – NÃO COMPROVADO -
EXERCICÍO EM MUNICÍPIO DE DIFÍCIL PROVIMENTO – COMPROVAÇÃO – PRELIMINARES DE INCOMPETENCIA ABSOLUTA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADAS - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - TEMA 905 DO STJ E 810 DO STF – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há empecilho para a propositura de Ação de cobrança para executar os valores arbitrados no Mandado de Segurança transitado em julgado, juntamente com os valores posteriores ao já deferido, motivo pelo qual, rejeito a preliminar de incompetência do Juízo.

2. No caso, verifica-se o interesse de agir da parte autora quando se observa que o proveito por ela buscado está relacionado a execução dos valores do período reconhecido no Mandado de Segurança, bem como, do período posterior, em que permaneceu exercendo suas atividades em lugar de difícil provimento.

3. Da análise dos autos,
verifica-se que somente restou comprovado o exercício de função em local de difícil acesso, não tendo o Apelado logrado êxito em comprovar que acumulou funções durante o período alegado.

4. Nas condenações impostas contra a Fazenda Pública incidem juros moratórios pelos índices oficiais de remuneração básica aplicáveis à caderneta de poupança desde a citação e atualização monetária com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E, consoante Tema 810 (STF) e 905 (STJ).

5. Segundo a dicção do artigo 86 do Código de Processo Civil, se cada litigante é em parte vencedor e vencido, deve ser reconhecida a sucumbência de ambos e distribuídos entre eles os ônus da sucumbência proporcionalmente ao êxito de cada um, considerando, ainda, a densidade e preponderância dos pedidos acolhidos, bem como a aplicação do princípio da causalidade.
Desta forma, tenho que a sentença agiu corretamente ao condenar ambas às partes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

6. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da Ação de cobrança n. 4332-60.2007.811.0041, código n. 274709, interpostos em face de
MARCO ANTONIO ALVES FONSECA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para o fim de condenar o requerido ao pagamento da gratificação por exercício em município de difícil provimento, no período de maio de 2002 até março de 2006, acrescidos de correção monetária, a partir do vencimento de cada parcela, com a aplicação pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960/2009, quando então passará incidir o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos da decisão de efeitos moduladores definidos pelo Supremo Tribunal Federal, em 25/3/2015, nos autos das ADIs nºs 4.357 e 4.425, e entendimento firmado no Recurso Extraordinário nº 870.947/SE, e juros moratórios equivalentes a 6% ao ano, desde a citação válida, até a data da redação nova do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, instituído pela Lei nº 11.960 de 29/06/2009, quando então deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança.

Em face da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86, do CPC, as despesas processuais e os honorários advocatícios, arbitradas em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, incisos I a IV, do CPC, serão rateados entre os litigantes na proporção de 50% para cada litigante.

Em suas razões recursais, o Apelante alega que a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT é incompetente para processar e julgar a presente ação.

Assevera que não há interesse de agir para ajuizar a ação de cobrança, uma vez que já possui decisão transitada em julgado referente à concessão da ordem.

Aduz que não há fundamento para condenação do Estado ao pagamento da verba pleiteada, de modo que requer-se a improcedência do pedido.

Na eventual hipótese de manutenção da sentença, pontua que deve ser observado o estabelecido no artigo 1º-F da Lei 9.494/2009e a recentíssima jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 870.947), no que tange aos juros e correção monetária.

Afirma que no caso em tela deve ser aplicado o artigo 85, §3º, inciso I do CPC, fixando-se os honorários em 10% a 20% sobre o valor da condenação.

Por fim, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença, extinguindo-se o feito sem julgamento do mérito face às preliminares arguidas ou, no mérito, requer-se a improcedência dos pedidos.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (ID. 6707232).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Preliminarmente, o Apelante assevera que o Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT é incompetente para processar e julgar a presente ação, posto que caberia ao Apelado requerer o cumprimento do acórdão proferido no Mandado de Segurança, perante o TJMT.

No entanto, a jurisprudência só diz respeito a impossibilidade de vindicar o recebimento das diferenças salariais anteriores à impetração do writ, bem como, não admite a segurança interposta com o objetivo de substituir ação de cobrança.

Assim, não há empecilho para a propositura de Ação de cobrança para executar os valores arbitrados no Mandado de Segurança transitado em julgado, juntamente com os valores posteriores ao já deferido.

Além disso, nesta sede recursal o Apelante, em sede preliminar, sustenta a falta de interesse de agir do requerente,
para ajuizar a ação de cobrança, uma vez que já possui decisão transitada em julgado referente à concessão da ordem.

O interesse de agir constitui condição da ação qualificada pela necessidade e adequação do provimento jurisdicional para o atendimento da pretensão do demandante.

A utilidade se traduz na possibilidade de, ao efetivar o exercício do direito de ação, obter-se tutela jurisdicional favorável à pretensão formulada. No tocante à necessidade, convém analisar o cabimento da ação judicial para que seja retirada a resistência imposta à realização de um direito que o autor afirma ser detentor.

O interesse de agir, que é instrumental e secundário, surge da necessidade de obter através do processo a proteção ao interesse substancial. Entende-se, dessa maneira, que há interesse processual "se a parte sofre um prejuízo, não propondo a demanda, e daí resulta que, para evitar esse prejuízo, necessita exatamente da intervenção dos órgãos jurisdicionais”. (Curso de Direito Processual Civil, Forense, 39ª ed., p. 52).

Nas palavras de Nelson Nery "existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático" (Código de Processo Civil Comentado 13ª ed, p. 609).

No caso, verifica-se o interesse de agir da parte autora quando se observa que o proveito por ela buscado está relacionado a execução dos valores do período reconhecido no Mandado de Segurança, bem como, do período posterior, em que permaneceu exercendo suas atividades em lugar de difícil provimento.

Diante da comprovada necessidade e utilidade do pronunciamento judicial, tem-se por demonstrada a existência do interesse de agir do autor, uma vez que o almejado por ele só pode ser alcançado através de uma decisão judicial.

Com essas considerações,
rejeito as preliminares
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso Apelação Cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para o fim de condenar o requerido ao pagamento da gratificação por exercício em município de difícil provimento, no período de maio de 2002 até março de 2006, acrescidos de correção monetária, a partir do vencimento de cada parcela, com a aplicação pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960/2009, quando então passará incidir o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos da decisão de efeitos moduladores definidos pelo Supremo Tribunal Federal, em 25/3/2015, nos autos das ADIs nºs 4.357 e 4.425, e entendimento firmado no Recurso Extraordinário nº 870.947/SE, e juros moratórios equivalentes a 6% ao ano, desde a citação válida, até a data da redação nova do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, instituído pela Lei nº 11.960 de 29/06/2009, quando então deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança.

Em face da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86, do CPC, as despesas processuais e os honorários advocatícios, arbitradas em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, incisos I a IV, do CPC, serão rateados entre os litigantes na proporção de 50% para cada litigante.

Destaco que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Precipuamente, ressalto que para o deslinde da causa será necessário um breve relato do ocorrido nos feitos.

Da análise dos autos, verifica-se que em 14/03/2007 foi proposta por
MARCO ANTONIO ALVES FONSECA
a Ação de Cobrança em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, objetivando a execução dos valores devidos em ação de mandado de segurança nº2648/2001 do período de janeiro de 2001 até maio de 2002 no valor de R$ 182.834.59 (cento e oitenta e dois mil oitocentos e trinta e quatro reais e cinquenta e nove centavos).

O Estado apresentou contestação no ID. 6707131, com impugnação no ID. 6707135.

Sobreveio a sentença ora recorrida (ID. 6707224), conforme trechos abaixo:

“(...) Ademais, em sede de contestação o requerido reconhece o exercício de função em local de difícil acesso, insurgindo-se em relação apenas aos meses subsequentes à portaria de nº 28/2006/DPJCI/MT, a qual lotou o requerente na Delegacia Esp. de Roubos e Furtos de Várzea Grande/MT, a partir de 29/03/2006.

De outro giro, calha registrar que inexiste no feito, prova segura de que o autor tenha acumulado funções no período em exame, uma vez que a anotação existente em sua ficha funcional (fl. 53-v) refere-se a período anterior ao buscado na liça, bem como, que a portaria nº 37/2005/DPJCI, de 09/03/2005, designa o requerente para responder interinamente pela Delegacia Regional de São Felix do Araguaia/MT, o que perdurou até o advento da portaria nº. 24/2006/DPJCI, de 23/03/2006, no entanto, sem demonstração inefável de cumulação de funções no interstício em voga.

(...)

DIANTE DO EXPOSTO e considerando o que mais dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos insertos na inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de condenar o requerido ao pagamento da gratificação por exercício em município de difícil provimento, no período de maio de 2002 até março de 2006.
Os valores deverão ser acrescidos de correção monetária, a partir do vencimento de cada parcela, com a aplicação pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960/2009, quando então passará incidir o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos da decisão de efeitos moduladores definidos pelo Supremo Tribunal Federal, em 25/3/2015, nos autos das ADIs nºs 4.357 e 4.425, e entendimento firmado no Recurso Extraordinário nº 870.947/SE, e juros moratórios equivalentes a 6% ao ano, desde a citação válida, até a data da redação nova do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, instituído pela Lei nº 11.960 de 29/06/2009, quando então deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança.

Em face da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86, do CPC, as despesas processuais e os honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, incisos I a IV, do CPC, serão rateados entre os litigantes na proporção de 50% para cada litigante.

Transcorrido o prazo legal sem recurso voluntário, encaminha-se os autos para o Egrégio Tribunal, nos moldes do artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.”

Insurge-se o Estado de Mato Grosso contra a sentença, arguindo as preliminares de incompetência absoluta do juízo e ausência de interesse de agir, e no mérito requer a improcedência da demanda, ou a alteração dos juros e correção monetária, além dos honorários advocatícios.

Pois bem.

Conforme consta nos autos, o Apelado busca através da Ação de cobrança a remuneração por responder em município de difícil acesso e acumulando funções, de janeiro de 2001 até julho/2006, sendo que o período de janeiro/2001 até maio de 2002, foi reconhecido através do Mandado de Segurança nº 2.648.

De fato, analisando detidamente os autos, verifica-se que somente em 23 de março de 2006, foi sustado os efeitos da portaria que designou o Apelado para responder pelo expediente da Delegacia Regional de São Feliz do Araguaia/MT (município de Difícil Provimento) (ID. 6706900 - Pág. 11), sendo lotado na Delegacia Regional de Policia Judiciária Civil de Várzea Grande em 28 de março de 2006 (ID. 6706901 - Pág. 1).

De outra sorte, verifica-se que o Apelado não logrou êxito em comprovar que acumulou funções durante o período alegado, posto que a ficha funcional anexada aos autos, diz respeito a período anterior ao ora pleiteado (ID. 6706903).

Em síntese, a parte Apelada não se desincumbiu do ônus que lhe competia de demonstrar o direito que alega ter, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil de 2015:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2º A decisão prevista no § 1º deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.”

Ensinam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante, 11ª edição, 2010, páginas 635/636: Nota 1: “Ônus de provar. A palavra vem do latim, ônus, que significa carga, fardo, peso, gravame. Não existe obrigação que corresponda ao descumprimento do ônus. O não atendimento do ônus de provar coloca a parte em desvantajosa posição para a obtenção do ganho de causa. A produção probatória, no tempo e na forma prescrita em lei, é ônus da condição de parte.” e Nota 10: “Regra geral. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito.”

Na lição de Vicente Greco Filho (Direito Processual Civil Brasileiro, 2º vol., 11ª edição, Ed. Saraiva, p. 204), “
O autor, na inicial, afirma certos fatos porque deles pretende determinada conseqüência de direito; esses são os fatos constitutivos que lhe incumbe provar sob pena de perder a demanda.” (...) “A dúvida ou insuficiência de prova quanto a fato constitutivo milita contra o autor.” (...) “O juiz julgará o pedido improcedente se o autor não provar suficientemente o fato constitutivo de seu direito.
”

Portanto, a sentença não merece reparos neste ponto, posto que condenou o ora Apelante ao pagamento somente de gratificação por exercício em município de difícil provimento, no período de maio de 2002 até março de 2006.

Quanto aos juros e correção monetária, é cediço que após o julgamento do Superior Tribunal de Justiça do Tema 905 do STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, os índices de correção monetária e juros de mora devem seguir o entendimento em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, como se vê:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009)ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. • TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. • SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. No que se refere à alegada afronta aos arts. 128, 460, 503 e 515 do CPC, verifica-se que houve apenas a indicação genérica de afronta a tais preceitos, sem haver a demonstração clara e precisa do modo pelo qual tais preceitos legais foram violados. Por tal razão, mostra-se deficiente, no ponto, a fundamentação recursal. Aplica-se, por analogia, o disposto na Súmula 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". 6. Quanto aos demais pontos, cumpre registrar que o presente caso refere-se a condenação judicial de natureza previdenciária. Em relação aos juros de mora, no período anterior à vigência da Lei 11.960/2009, o Tribunal de origem determinou a aplicação do art. 3º do Decreto-Lei 2.322/87 (1%); após a vigência da lei referida, impôs a aplicação do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009). Quanto à correção monetária, determinou a aplicação do INPC. Assim, o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação acima delineada, não havendo justificativa para reforma. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (Grifei)

Desta forma, as condenações da Fazenda Pública, no tocante aos consectários legais, devem obedecer ao entendimento firmado pelas cortes superiores, nos julgamentos dos recursos submetidos ao regime de repetitivos e, portanto, de observância obrigatória, nos termos do art. 927 do Código de Processo Civil.

Sobre o assunto, o C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870947 (Tema 810) fixou a seguinte tese jurídica:

“1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”

De igual modo, o C. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.495.146/MG, REsp 1.492.221/PR e REsp 1.495.144/RS (Tema 905), fixou a tese no sentido de que nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, os índices de correção monetária e taxas de juros devem ser fixados por assunto, consoante parâmetros gerais estabelecidos pela Suprema Corte.

Nesse sentido, após o julgamento do Superior Tribunal de Justiça do Tema 905 do STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, restou fixada tese acerca dos índices de correção monetária e juros de mora com relação às condenações referentes a servidores e empregados públicos, fixou a seguinte tese:

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Dessa forma, por estar em consonância com o que preleciona o tema 810 do STF e 905 do STJ, os quais determinam a aplicação quanto à correção monetária do índice IPCA-E, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Por fim, em análise detida da sentença proferida pelo MM. Juiz de primeiro grau, denota-se que os pedidos formulados pela parte ora Apelada foram parcialmente providos.

Assim, sendo indubitável que cada litigante foi, em parte, vencedor evencido, a distribuição dos ônus de sucumbência deve ser feita de forma proporcional, nos termos do art. 86 do CPC, cabendo a ambas as partes, portanto, o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Tendo em vista que houve parcial acolhimento dos embargos à execução, impõe-se a confirmação da sucumbência recíproca, relativamente à condenação de ambas as partes ao pagamento dos honorários advocatícios.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - PROCESSO nº 02539019620188090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). ORLOFF NEVES ROCHA, Data de Julgamento: 05/04/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 05/04/2021)

Desta forma, tenho que a sentença agiu corretamente ao condenar ambas às partes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Com relação ao pedido do Apelado de condenação por litigância de má-fé, tenho que não merece prosperar.

Isto porque, a condenação em litigância de má-fé está prevista no artigo 80 do CPC e que deve ser aplicada com parcimônia pelo magistrado. Vejamos:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Para sua verificação, deve restar configurada um proceder temerário pela parte, agindo intencionalmente com deslealdade. Na lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, o litigante de má-fé é

"(...) a parte ou interveniente que, no processo, age de forma maldosa, como dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. É o improbus litigator, que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito. As condutas aqui previstas, definidas positivamente, são exemplos do descumprimento do dever de probidade estampado no art. 14 do CPC" (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria Andrade. Código Civil Comentado. 3ª Ed. São Paulo-SP: Revista dos Tribunais, 2005. A referência legal é ao CPC/73).

No presente caso, compulsando os autos verifica-se que, não restou comprovado nos autos o dolo da parte Apelante, razão pela qual, indefiro o pedido do Apelado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021